Tribunal: TJES
Processo: 5026304-76.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026304-76.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DAS POSSES
RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026304-76.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DAS POSSES

RECORRIDOS: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAUDE LTDA e UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ACIONAMENTO DE CANAIS NÃO OFICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA DE LOURDES PEREIRA DAS POSSES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAUDE LTDA
e
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13515264), a recorrente sustenta a tese de que não foi notificada acerca da inadimplência, relatando ainda o pagamento de boa fé de boletos falsos.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 13515267 e 13515268).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
posto que aparentemente hipossuficiente
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

A partir do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva das requeridas que tenha dado causa aos danos alegados.

A própria autora alega na inicial que foi vítima de um estelionatário na retirada dos boletos de seu plano de saúde referentes aos meses de setembro e outubro de 2024 (ID 13514469). Conforme se infere no ID 13515261 - Pág. 4, a autora foi redirecionada para atendimento via Whatsapp, em perfil não verificado, iniciando uma conversa com o nº + 55 11 98486-4197, que lhe repassou os boletos para pagamento após a confirmação de seus dados pessoais.

Reafirmo que este número não é contato da administradora do plano (ALLCARE), que apenas divulga o número 3003-5200 como oficial para qualquer comunicação com a empresa.

Em relação às cobranças prévias, observo que a autora foi devidamente cientificada via correspondência, considerando que alega não ter recebido os e-mails, conforme documentos anexados ao ID 13515251, não podendo alegar desconhecimento acerca da suspensão de seu plano.

Desta forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva das recorridas, não há responsabilidade civil destas em indenizar pelos danos causados, haja vista que a responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que estas tenham praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Assim, incabível o pedido de restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência.
Após análise dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Do mencionado boleto (ID 13514469
)
, observa-se que este foi objeto de fraude. Não se mostra razoável exigir que o consumidor se atente às apontadas divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.

Importante salientar ainda que o boleto continha os dados corretos do consumidor (nome e CPF), a logo da empresa e tendo como beneficiário a empresa ré, ou seja, sequer aparecia nome de terceiro estranho à lide, tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé da parte autor ao efetuar o pagamento do documento fraudado. Inclusive, comparando com o original (ID 13514470), os boletos falsos são praticamente idênticos.

A meu ver, no caso em tela, faltou segurança adequada no sistema do réu, ensejando os fatos narrados na exordial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO ADULTERADO. DUPLO PAGAMENTO. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE. Trata-se de ação indenizatória de danos materiais, decorrente de suposta fraude ocorrida no site da recorrida, quando da impressão da segunda via do boleto bancário para pagamento à instituição, julgada procedente na origem. Constata-se do caso telado que,
a emissão do boleto falso adveio de invasão do sistema da empresa recorrente – UNIMED RS, com utilização de dados que somente ela tinha conhecimento, sem a segurança adequada, tanto é que gerou boletos com dados em nome da requerida, com os valores adequados, todavia com destino da conta bancária, diverso da conta da demandada.

Não prospera a alegação da recorrente quanto alegada excludente de responsabilidade - fato exclusivo de terceiro, pois incontroverso que terceiro perpetrou a fraude utilizando-se dos serviços prestados pela demandada. Ademais, ao contrário do que pretende fazer crer não pode ser exigido do consumidor que saiba distinguir e tenha conhecimento do significado dos números que compõem o código de barras
. Tal atribuição é da instituição credora, detentora de toda a responsabilidade pela correta e precisa emissão do título. Com efeito, da análise dos fatos, se verifica que houve a adulteração do Código de Barras, no próprio site da requerida, sem que a parte autora desconfiasse que se tratava de boleto falso e que estava sendo vítima de fraude, considerando que imprimiu os boletos do próprio site da requerida. Desta feita, tenho que faltou cuidado e zelo por parte da requerida no que tange aos serviços oferecidos aos seus clientes ao possibilitar a impressão dos boletos via site da internet, não agindo com eficiência, uma vez que o site indicado para impressão dos boletos não oferecia segurança ao consumidor. Logo, impossível que a parte autora seja responsabilizada por dívida que não é sua, devendo a ré restituir tal valor. Sentença mantida na íntegra. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJRS, Apelação Cível, Nº 70084084607, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30-04-2020).

Outrossim, ao disponibilizar tais serviços por meio eletrônico, assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança, como o caso de adulteração e fraude em boletos bancários.

Assim, entendo pertinente acolher o pedido de restituição do valor pago pela parte autora, na quantia de R$ 6.827,02 (seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e dois centavos), em dobro.

Ademais, devida é a indenização em danos morais decorre da responsabilidade objetiva das Recorridas em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada, razão pela qual fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e JULGO PROCEDENTES os pedidos em face dos requeridos, condenando-os a restituir a quantia de R$ 6.827,02 (seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e dois centavos), em dobro, a título de danos materiais e condeno, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (taxa SELIC com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções).

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.